Tribunal: TJDFT
Processo: 0700098-25.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. CULPA IN ELIGENDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado no qual o recorrente insurge-se em face da sentença que, na ação de reparação de danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a ré a restituir à autora: i) R$ 140,00, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso (14.08.2020), pois se trata de ilícito extracontratual; ii) R$ 500,00, R$ 600,00 e R$ 978,99, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso (13.08.2020), pois se trata de ilícito extracontratual.
2. No mérito, afirma que a sentença se equivocou ao evocar a teoria da aparência para reconhecer a responsabilidade da Recorrente tão somente na narrativa autoral e com base no depoimento de testemunha que não conhecia a corretora citada nos autos, e não estava presente na data dos fatos. Defende que as provas juntadas não comprovam tratar-se de funcionária da Recorrente, tampouco que a Recorrida foi abordada dentro do stand de vendas dessa. Acrescenta que os pagamentos foram efetuados em contas de pessoas físicas diferentes, estranhos à suposta relação negocial mantida. Assim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 30657990). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. No caso em análise, a autora alega que esteve no stand de vendas da Requerida, buscando atendimento acerca dos imóveis anunciados. No local, afirma que foi atendida por duas corretoras, as quais combinaram que continuariam o atendimento via whatsapp. Por meio do referido aplicativo, a autora narra que enviou a documentação para aprovação cadastral, mas foi informada que a análise tinha sido reprovada devido algumas pendências. Então, por orientação da referida corretora, realizou diversas transferências bancárias, a contas diversas de pessoas físicas, por acreditar que assim teria a aprovação cadastral. Todavia, não houve a aprovação, tampouco devolução dos valores pagos, então retornou ao stand de vendas para relatar o ocorrido, mas o gerente comercial negou a responsabilidade pelos atos dos colaboradores.
5. Cinge-se, portanto, a controvérsia em saber se a requerida poderia ser responsabilizada pela narrativa trazida na inicial. Ainda que as provas do processo indiquem suposta fraude, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Assim, a responsabilidade da ora recorrente se dá em razão do princípio da solidariedade existente entre os integrantes da cadeia de prestadores de serviços.

6. Nesse sentido, a recorrente enquadra-se no conceito de fornecedor (art. 3o do Código de Defesa do Consumidor), uma vez que comercializa serviços aos consumidores, e responde, inclusive, pela falha na prestação do serviço de seus parceiros comerciais (CDC, Art. 7o, parágrafo único c/c Art. 25, §1o). Importante esclarecer que o termo fornecedor inclui todos os participantes da cadeia de produção e distribuição de serviços, mesmo nos casos em que os serviços são prestados através da contratação de terceiros, na forma do art. 34 do CDC.
7. Dessa forma, analisando as provas dos autos, verifica-se no ID. 30657935, que a corretora tinha contrato de prestação de serviço com a recorrente; que as conversas do whatsapp (ID. 30657885) demonstram que a autora realizou as transações buscando aprovação cadastral para simulação de imóvel da recorrente; ainda, juntou-se boletim de ocorrência ID. 30657882 que presume a verossimilhança das alegações autorais.
8. Assim, tendo em vista que é dever da recorrente garantir a segurança de forma a evitar danos a seus clientes, reconhece-se, conforme destacado em sentença, a culpa in eligendo, considerando que os danos decorrentes da fraude em questão foram derivados da atuação de sua representante.
9. Ressalte-se a responsabilidade do fornecedor é objetiva pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois constituindo um fortuito interno não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC.
10. Ademais, a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor). No caso presente, reconhece-se a hipótese de fortuito interno, considerado que os danos decorrentes da fraude em questão são abrangidos pelo risco da atividade exercida pela recorrente, de sorte a se impor a sua responsabilização.
11. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Sem custas e sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.